Tribunal: TJMT
Processo: 0000702-42.2018.8.11.0095
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000702-42.2018.8.11.0095
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DIRCEU MICHALCZESZEN - CPF: 325.957.009-87 (APELANTE), JOSE HENRIQUE TURNER MARQUEZ - CPF: 270.985.568-23 (ADVOGADO), LIBERO LUCHESI NETO - CPF: 295.401.218-84 (ADVOGADO), PARANAITA RIBEIRAOZINHO TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 24.875.996/0001-47 (APELADO), DAVID ANTUNES DAVID - CPF: 000.394.146-98 (ADVOGADO), MARCOS EDMAR RAMOS ALVARES DA SILVA - CPF: 041.356.096-19 (ADVOGADO), COMPANHIA HIDRELETRICA TELES PIRES - CNPJ: 12.810.896/0003-15 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTIANO AMARO RODRIGUES - CPF: 034.562.216-22 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. EXCLUSÃO DE LITISCONSORTE PASSIVO POR ILEGITIMIDADE. NATUREZA INTERLOCUTÓRIA DO PRONUNCIAMENTO. RECURSO CABÍVEL: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO GROSSEIRO. NÃO CONHECIMENTO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por Dirceu Michalczeszen contra decisão saneadora proferida pela Vara Única da Comarca de Paranaíta/MT, nos autos de ação de imissão na posse para instituição de servidão administrativa, que reconheceu sua ilegitimidade passiva e a do Instituto Ecológico Cristalino, extinguindo o processo sem resolução do mérito em relação a ambos, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, e determinando o prosseguimento do feito em face da Companhia Hidrelétrica Teles Pires S.A. (CHTP).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o pronunciamento judicial que reconhece a ilegitimidade passiva de litisconsorte e determina sua exclusão do polo passivo, sem encerrar o processo em relação aos demais réus, ostenta natureza de sentença — admitindo apelação — ou de decisão interlocutória, impugnável exclusivamente por agravo de instrumento, de modo a aferir se é possível o conhecimento da apelação interposta ou se sua eleição configura erro grosseiro, afastando a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

III. Razões de decidir

3. O pronunciamento que exclui litisconsorte do polo passivo sem extinguir o processo em relação aos demais sujeitos processuais não encerra a atividade jurisdicional nem dissolve a relação processual como um todo, razão pela qual não se enquadra no conceito de sentença previsto no art. 203, § 1º, do CPC, possuindo natureza de decisão interlocutória.

4. O art. 1.015, VII, do CPC prevê expressamente o cabimento de agravo de instrumento contra decisões que versem sobre exclusão de litisconsorte, independentemente dos fundamentos jurídicos que a motivem, o que inclui o reconhecimento de ilegitimidade passiva, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

5. A nomenclatura atribuída pelo juízo de origem ao pronunciamento não tem o condão de alterar sua natureza jurídica nem de modificar o regime recursal aplicável, que é definido pelos efeitos processuais do ato e pela expressa previsão legal.

6. A interposição de apelação em hipótese para a qual a lei prevê, de forma inequívoca, o cabimento de agravo de instrumento configura erro grosseiro, afastando a incidência do princípio da fungibilidade recursal, porquanto ausente qualquer dúvida objetiva quanto ao recurso adequado.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso não conhecido, por inadequação da via recursal.

Tese de julgamento:

"A decisão que exclui litisconsorte do polo passivo por ilegitimidade, sem extinção do processo em relação aos demais réus, possui natureza interlocutória e deve ser impugnada por agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, VII, do CPC, configurando erro grosseiro a interposição de apelação, o que afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 203, § 1º; 485, VI; 932, III; 1.015, VII.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp n. 2.005.192/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 16.05.2022; STJ, AgInt no AREsp n. 1.555.814/PA, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 30.03.2020; STJ, REsp n. 1.772.839/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 14.05.2019.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
(ID 366485913) interposto por
DIRCEU MICHALCZESZEN
contra decisão saneadora prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Paranaíta/MT , nos autos da Ação de Imissão na posse nº 0000702-42.2018.8.11.0095 ajuizada por PARANAÍTA RIBEIRÃOZINHO TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A., que saneou o feito e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso vi, do código de processo civil, isto em relação a Dirceu Michalczeszen e Instituto Ecológico Cristalino, a qual foi integrada pela decisão que rejeitou os embargos de declaração.

Alega o recorrente que a sentença incorreu em equívoco na aplicação do princípio da causalidade. Sustenta que a autora, ora apelada, tinha pleno conhecimento de que ele não mais detinha a posse da área à época do ajuizamento da ação, em abril de 2018, circunstância expressamente reconhecida na própria petição inicial.

Afirma que, apesar de ciente dessa circunstância, a apelada manteve o recorrente no polo passivo da demanda por mais de seis anos, sem se valer das faculdades previstas nos arts. 338 e 339 do Código de Processo Civil, mesmo após a Companhia Hidrelétrica Teles Pires S.A. (CHTP), em contestação, confirmar sua imissão na posse do imóvel desde o ano de 2014.

Argumenta, ainda, que sua atuação processual foi efetiva e relevante para o deslinde da controvérsia, com a apresentação de impugnações técnicas aos laudos periciais e a indicação de assistentes técnicos, circunstâncias que afastariam a conclusão de que cada parte deva arcar com os honorários de seus respectivos patronos.

Ao final, requer o provimento do recurso para condenar a apelada ao pagamento de honorários advocatícios, postulando, em caráter principal, sua fixação por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, em razão do reduzido valor da causa (R$ 11.543,64) e, subsidiariamente, sua fixação em percentual não inferior a 10% sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, § 2º, do mesmo diploma legal.

O preparo recursal foi devidamente comprovado (ID 36648389).

Em contrarrazões, a recorrida, Paranaíta Ribeirãozinho Transmissora de Energia S.A., pugna pela manutenção da sentença. Sustenta que agiu amparada pela fé pública registral, uma vez que a matrícula do imóvel ainda indicava o Instituto Ecológico Cristalino (IEC) como proprietário, ao passo que o histórico dominial apontava o Sr. Dirceu como possuidor da área.

Afirma que a exclusão do apelante decorreu de situação fática complexa que não constava dos registros públicos, circunstância que, a seu ver, justifica a aplicação do princípio da causalidade em favor da autora.

Aduz, ainda, que, na hipótese de eventual fixação de honorários advocatícios, estes devem observar a disciplina específica prevista no art. 27, § 1º, do Decreto-Lei n. 3.365/1941, devendo ser arbitrados entre 0,5% (meio por cento) e 5% (cinco por cento) sobre a diferença entre o valor inicialmente ofertado pelo imóvel e a indenização fixada judicialmente.

Sustenta, por fim, a impossibilidade de concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de não obstar a imissão na posse nem o prosseguimento da perícia técnica necessária em relação à ré remanescente, Companhia Hidrelétrica Teles Pires S.A. (CHTP).

Ao final, requer o desprovimento do recurso ou, subsidiariamente, caso haja condenação em honorários advocatícios, a observância dos limites previstos na legislação expropriatória.

Insta consignar que, inicialmente, o feito foi distribuído à Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, todavia, a Excelentíssima Desembargadora Vandymara G. R. Paiva Zanolo declarou a incompetência daquela câmara (ID 370193381), determinando a redistribuição a uma das Câmaras de Direito Privado, por se tratar de matéria envolvendo concessionária de serviço público e interesse de direito privado (servidão administrativa), sem a presença de entes públicos no polo passivo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
recurso de apelação
(ID 366485913) interposto por
DIRCEU MICHALCZESZEN
contra decisão saneadora prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Paranaíta/MT , nos autos da Ação de Imissão na posse nº 0000702-42.2018.8.11.0095 ajuizada por PARANAÍTA RIBEIRÃOZINHO TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A., que saneou o feito e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso vi, do código de processo civil, isto em relação a Dirceu Michalczeszen e Instituto Ecológico Cristalino, a qual foi integrada pela decisão que rejeitou os embargos de declaração.

Infere-se dos autos que a autora, ora apelada, ajuizou ação de imissão na posse para instituição de servidão administrativa destinada à passagem de linha de transmissão de energia elétrica. O apelante foi incluído no polo passivo da demanda por constar, à época do ajuizamento, como proprietário e/ou possuidor da área nos registros imobiliários e cadastrais disponíveis.

No curso da instrução processual, contudo, verificou-se que o imóvel objeto da servidão estava inserido em área maior cuja posse provisória já havia sido transferida à Companhia Hidrelétrica Teles Pires S.A. (CHTP), por força de decisão proferida em ação de desapropriação em trâmite na Justiça Federal.

Diante desse contexto, o Juízo de origem reconheceu a ilegitimidade passiva do apelante e extinguiu o processo em relação a ele, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

“[...]
II DAS PRELIMINARES

II.1 DA CONEXÃO COM OS AUTOS DE DESAPROPRIAÇÃO N.º 403-68.2014.4.01.3603.

A requerida CHTP sustenta a incompetência deste Juízo Estadual, ao argumento de que a presente demanda seria conexa à “Ação de Desapropriação” n.º 403-68.2014.4.01.3603, em trâmite perante a 2ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Sinop/MT.

A conexão, segundo a requerida, decorreria da identidade de objeto (a mesma área de terra) e da presença de interesse da União naquela demanda, o que atrairia a competência da Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal.

De acordo com o artigo 55 do Código de Processo Civil, duas “ações” são conexas quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.

Transcreve-se:

Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.

§ 1º Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado.

§ 2º Aplica-se o disposto no caput :

I - à execução de título extrajudicial e à ação de conhecimento relativa ao mesmo ato jurídico;

II - às execuções fundadas no mesmo título executivo.

§ 3º Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles.

No caso, uma análise comparativa entre a presente Inicial e a demanda expropriatória em trâmite na Justiça Federal revela a ausência dos elementos configuradores da conexão.

Primeiramente, as partes não são integralmente idênticas. A presente Inicial é ajuizada pela PARANAITA RIBEIROZINHO TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A., que não figura como parte na “ação de desapropriação”.

Em segundo lugar e de forma mais contundente, as causas de pedir são distintas. Aqui, é a necessidade de implantar uma linha de transmissão de energia elétrica, ao passo que, na outra, é a necessidade de formar o reservatório de uma usina hidrelétrica.

A causa de pedir também diverge: aqui, o fundamento jurídico é o Contrato de Concessão n.º 10/2016-ANEEL e a Resolução Autorizativa ANEEL n.º 6.366/2017, que declararam a utilidade pública da área para fins de servidão administrativa em favor da autora.

Naquela demanda, o fundamento é outro contrato de concessão (n.º 02/2011-MME) e outro ato administrativo (Resolução Autorizativa n.º 3.897/2013), que declararam a utilidade pública para fins de *desapropriação* em favor da CHTP. São, portanto, relações jurídicas autônomas.

Por fim, os pedidos são inconfundíveis. Na presente Inicial, o pedido é uma restrição ao uso da propriedade (servidão de passagem), mantendo-se o domínio com o proprietário.

Na “ação de desapropriação”, o pedido é a transferência compulsória da própria propriedade, do domínio pleno do bem, para o patrimônio do expropriante.

Ainda que a área serviente esteja contida na área maior objeto de desapropriação, tal sobreposição fática não tem o condão, por si só, de gerar a conexão, ante a ausência de identidade dos elementos essenciais da “ação”.

O risco de decisões conflitantes, embora existente no plano fático (especialmente quanto à valoração do imóvel), não se sobrepõe à ausência dos requisitos legais da conexão.

Ademais, a competência da Justiça Federal é em razão da pessoa, e a autora é uma sociedade de propósito específico, de direito privado, que não se enquadra no rol taxativo do art. 109, I, da Constituição Federal.

O mero fato de ser concessionária de serviço público federal não desloca a competência.

Além disso, não há nos autos nenhuma manifestação de interesse da União na presente demanda. Portanto, os presentes autos não devem ser encaminhados à Justiça Federal, motivo pelo qual,
NÃO

SE ACOLHE a preliminar suscitada.

II.2 ILEGITIMIDADE PASSIVA -
DIRCEU MICHALCZESZEN e INSTITUTO ECOLÓGICO CRISTALINO

Os requeridos INSTITUTO ECOLÓGICO CRISTALINO (IEC) e DIRCEU MICHALCZESZEN arguiram sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da Inicial, tese esta corroborada pela requerida COMPANHIA HIDRELÉTRICA TELES PIRES S.A. (CHTP).

No caso, é fato incontroverso e documentado que a área serviente, objeto deste processo, está integralmente contida em uma área maior que foi objeto da “Ação de Desapropriação” nº 403-68.2014.4.01.3603, ajuizada pela CHTP.

Naquela demanda, a CHTP obteve a imissão provisória na posse em 04 de abril de 2014 (id. 60635836), ou seja, mais de quatro anos antes da propositura da presente Inicial de servidão, que data de abril de 2018.

A imissão provisória na posse, em sede de desapropriação, transfere ao ente expropriante (ou seu delegado) a posse direta e todos os poderes inerentes ao uso, gozo e fruição do bem, restando ao expropriado apenas a titularidade formal do domínio até a sentença final e o registro do título.

A partir daquele momento, a CHTP passou a ser a única entidade com poderes fáticos e jurídicos para se opor a novas restrições sobre o imóvel ou para negociar e receber indenizações por elas.

Adicionalmente, o acordo judicial celebrado entre o IEC e Dirceu Michalczeszen, homologado por sentença transitada em julgado nos autos n.º 275-02.2016.8.11.0095 (id. 65198085 e 65198088), pôs fim à controvérsia dominial e possessória entre eles.

Naquela transação, o IEC, proprietário, reconheceu os direitos de Dirceu, possuidor, sub-rogando-o no direito de receber a indenização da desapropriação movida pela CHTP. Mais importante, na cláusula 10 do referido acordo (id. 211460875), o IEC renunciou expressamente a qualquer direito indenizatório oriundo desta específica “Ação de Servidão” nº 7024-22.2018.8.11.0095. Tal ato de renúncia, judicialmente homologado, esvazia por completo sua legitimidade e interesse processual.

Da mesma forma, o Sr. Dirceu Michalczeszen, ao ter seus direitos sub-rogados na indenização principal da desapropriação, e ao ter a posse direta do imóvel transferida à CHTP antes mesmo do ajuizamento desta Inicial, perdeu a pertinência subjetiva para figurar no polo passivo.

Qualquer prejuízo que a servidão administrativa venha a causar ao imóvel será um prejuízo à posse e ao futuro domínio da CHTP, não mais à posse que ele já não exercia.

A indenização pela servidão, que visa a compensar a restrição de uso, deve ser paga a quem efetivamente detém o poder de uso do bem, que, no caso, é a CHTP.

Portanto, as relações jurídicas, quando analisadas em sua cronologia e efeitos, demonstram que, no momento da propositura desta Inicial, a única parte com legitimidade para responder pela imposição de um novo ônus real sobre o imóvel e para pleitear a correspondente indenização era a CHTP, já imitida na posse por força de desapropriação.

Ante o exposto,
EXTINGUE-SE O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, isto em relação a
DIRCEU MICHALCZESZEN e INSTITUTO ECOLÓGICO CRISTALINO.

Quanto aos
honorários sucumbenciais
, aplica-se o princípio da causalidade. A autora, ao ajuizar a demanda, baseou-se na matrícula do imóvel, que ainda apontava o IEC como proprietário e no histórico de posse do Sr. Dirceu. A situação jurídica complexa, decorrente de outra ação judicial e de acordos particulares, não era de fácil e imediata constatação. A própria CHTP, em sua contestação, foi quem trouxe os elementos decisivos para o esclarecimento da ilegitimidade dos requeridos.

Assim, a extinção do feito em relação ao IEC e a Dirceu Michalczeszen se dará
sem a imposição de ônus sucumbenciais à parte-autora
, devendo cada parte excluída arcar com os honorários de seus respectivos patronos.

III DO SANEAMENT

Não é caso de julgamento antecipado (arts. 354 a 356, ambos do CPC),
por haver necessidade de atividade probatória.

Sendo assim, delimitam-se as seguintes questões fáticas sobre as quais recairá a atividade probatória:

Ø Se a parte-requerida é possuidora de boa-fé do imóvel de faixa de terras medindo 9,3317 hectares, inserida em imóvel rural objeto da Matrícula nº 784 do Cartório de Registro de Imóveis desta Comarca;

Ø Se a implantação da obra (servidão administrativa) acarretará prejuízo à parte-requerida e, em caso positivo, qual será o prejuízo de cada uma das partes-requeridas;

Ø Se a parte-requerida, de boa-fé, possui construções na porção de área a ser constituída a servidão administrativa e, em caso afirmativo, qual o valor a ser indenizado;

Ø Se haverá a inutilização total da área remanescente;

Ø A atividade exercida na área em questão;

Ø O valor venal da indenização aos requeridos, no caso da utilização da área para a configuração da servidão administrativa.

Por isso,
SANEADO
está o processo (art. 357 do CPC).

INDEFERE-SE
a produção de prova testemunhal, por entender que se mostra desnecessária ante os documentos já colacionados nos autos.

Quanto à prova pericial, considerando o objeto e natureza processual,
DEFERE-SE
o pleito, conforme já fundamentado anteriormente.

A parte-autora, em manifestação de id. 60635822, impugnou a nomeação do perito Mathias Peliccioni Pereira, Engenheiro Florestal, bem como a proposta de honorários por ele apresentada. Argumentou, em síntese, que a avaliação de imóveis rurais, conforme a Resolução nº 218/1973 do CONFEA, seria de competência privativa de Engenheiro Agrônomo. Ademais, considerou o valor dos honorários exorbitante. Intimado para se manifestar sobre as impugnações, o referido perito permaneceu inerte, conforme certificado nos autos.

A inércia do perito nomeado, que, por um longo período, deixou de se manifestar sobre a impugnação aos seus honorários e de dar andamento aos trabalhos, configura, por si só, motivo suficiente para sua substituição, por demonstrar falta de diligência no cumprimento do múnus que lhe foi confiado.

No que tange à qualificação técnica, embora um Engenheiro Florestal possua notório saber em sua área, a avaliação de imóveis rurais, com a análise de aptidão agrícola, capacidade de uso do solo e valor de mercado para fins de exploração agropecuária, é matéria abarcada, com maior especificidade, à Engenharia Agronômica, conforme se depreende das normativas do sistema CONFEA/CREA.

Assim, visando garantir a máxima precisão técnica e evitar futuras alegações de nulidade, a nomeação de um profissional com a especialidade mais adequada à natureza da perícia é medida que se impõe.

Diante do exposto, ACOLHE-SE a impugnação para destituir o perito Mathias Peliccioni Pereira, em razão de sua inércia e da impugnação à sua qualificação técnica.

Por isso, considerando a necessidade da realização da perícia,
NOMEIA-SE
para atuar como perito
MEDIAPE Mediação, Arbitragem E Recuperação de Empresas e Perícias Ltda. (Telefones: (65) 3322-9858 / (65) 9.9613-8642; E-mail:
contato@mediape.com.br
; Endereço: Av. Isaac Povoas, 586, Cuiabá/MT, 78005-340,
devendo ser intimado desta nomeação para conhecimento e realização da perícia necessária
(AVALIAÇÃO DA ÁREA DESCRITA NA INICIAL – indenização devida para fins de implantação de obra de infraestrutura consistente na construção do terceiro circuito da Linha de Transmissão em 500 kV)
, devendo ser certificado que para o desempenho de sua função poderá se utilizar de todos os meios necessários e instruir o laudo com desenhos, fotografias e outras quaisquer peças que entender pertinentes (art. 473, § 3º, do CPC).

FIXA-SE
, de imediato, o prazo de 30 (trinta) dias, contados após a realização da perícia, para a entrega do laudo em cartório (art. 465 do CPC) que poderá ser prorrogado por motivo justificado e impossibilidade de apresentação do laudo dentro desse prazo (art. 476 do CPC).

Conforme se denota dos autos, a prova pericial foi demandada por pela
parte-requerente
, conforme já determinado (id. 60635822 – pág. 26).

IV DELIBERAÇÕES FINAIS

Portanto, à SECRETARIA para:

1.
Transitada em julgado, EXCLUIR do PJe a DIRCEU MICHALCZESZEN e INSTITUTO ECOLÓGICO CRISTALINO, considerando a ilegitimidade passiva;

2.INTIMAR o perito Mathias Peliccioni Pereira acerca da destituição;

3.INTIMAR
as partes da presente decisão;

4.INTIMAR
o perito, com as advertências legais (CPC, art. 156, § 5º, art. 157), para que tenha ciência do encargo que lhe fora conferido, do fato de que,
ACEITANDO-O
,
deverá apresentar a proposta de honorários (art. 465, 2º, I, do CPC).

5.
Apresentando a proposta de honorários,
INTIMAR
a parte-requerente para manifestação, no prazo 05 dias (art. 465, §3º, CPC);

6.Havendo concordância como os honorários
, INTIMAR o perito, que deverá cumprir seu encargo, independentemente de termo de compromisso (CPC, art. 466), assim como a fim de que agende data, hora e local para realização da perícia e informe ao Juízo com antecedência razoável e tempo hábil para serem efetuadas as intimações necessárias;

7.
ENCAMINHAR ao perito, se houver, cópia dos quesitos, ficando autorizada, se necessário for, o envio dos autos;

8.
Estabelecida e informada pelo perito a data, hora e local para a realização da perícia, DAR CIÊNCIA às partes, bem como INTIMAR o periciando para comparecimento;

9.
Após juntada do Laudo, INTIMAR as partes para se manifestarem, bem como para,
havendo assistente técnico, apresentar o respectivo parecer
(art. 477, §1º, do CPC); [...]”

Pois bem.

Compete a esta Corte, em sede de admissibilidade, verificar o preenchimento dos pressupostos recursais. No caso, porém, verifica-se óbice relacionado à adequação da via recursal eleita.

O pronunciamento que
exclui litisconsorte do polo passivo, determinando o prosseguimento do feito em relação aos demais demandados
,
NÃO
encerra a atividade jurisdicional nem extingue o processo, razão pela qual possui natureza de decisão interlocutória, submetendo-se ao regime de impugnação previsto para essa espécie de pronunciamento judicial pelo Código de Processo Civil.

A interpretação sistemática do Código de Processo Civil evidencia que o legislador previu expressamente, no art. 1.015, inciso VII, o cabimento de agravo de instrumento contra decisões que versem sobre a exclusão de litisconsorte.

No caso concreto, o pronunciamento judicial limitou-se a reconhecer a ilegitimidade passiva do recorrente, determinando sua exclusão do polo passivo, sem, contudo, extinguir o processo, que prossegue regularmente em relação à Companhia Hidrelétrica Teles Pires S.A. (CHTP) para apuração da justa indenização e constituição definitiva da servidão administrativa.
Não se trata, portanto, de sentença,
nos termos do art. 203, § 1º, do CPC, porquanto não houve encerramento da fase cognitiva nem extinção da relação processual.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a decisão que exclui litisconsorte, com prosseguimento do feito em relação aos demais sujeitos processuais, possui natureza interlocutória e deve ser impugnada mediante agravo de instrumento. Vejmaos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS VIOLADOS. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE . SÚMULA N. 284/STF. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N . 282 E 356 DO STF. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. EXCLUSÃO DE LITISCONSORTE. RECURSO CABÍVEL . AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83/STJ . DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA. 1. A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n . 284/STF). 2. A simples indicação de dispositivos e diplomas legais tidos por violados, sem que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor das Súmulas n. 282 e 356 do STF .
3. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, "o art. 1.015, VII, do CPC/2015 estabelece que cabe agravo de instrumento contra as decisões que versarem sobre exclusão de litisconsorte, não fazendo nenhuma restrição ou observação aos motivos jurídicos que possam ensejar tal exclusão . 5. É agravável, portanto, a decisão que enfrenta o tema da ilegitimidade passiva de litisconsorte, que pode acarretar a exclusão da parte" ( REsp n. 1.772 .839/SP, de minha relatoria, QUARTA TURMA, julgado em 14/5/2019, DJe 23/5/2019
), o que foi observado pela Corte local. 4. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ) . 5. Divergência jurisprudencial não comprovada, ante a incidência das Súmulas n. 284, 282 e 356 do STF e 83 do STJ. 6 . Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 2005192 RS 2021/0332251-4, Data de Julgamento: 16/05/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/05/2022)

Nessa linha, o AgInt no AREsp n. 1.555.814/PA assentou que a interposição de apelação contra pronunciamento dessa natureza configura erro grosseiro, circunstância que afasta a incidência do princípio da fungibilidade recursal.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO NO ACÓRDÃO DE ORIGEM. NÃO OCORRÊNCIA. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO CONTRA A DECISÃO QUE RECONHECE A ILEGITIMIDADE DE UM DOS CORRÉUS . INADMISSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. PRECEDENTES. NÃO PROVIMENTO . 1. Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, obscuridades ou contradições, deve ser afastada a alegada ofensa ao art. 535 do CPC/73. 2 . A exclusão de um dos litisconsortes do polo passivo, por ilegitimidade, prosseguindo-se o feito perante os demais, não configura extinção da totalidade do feito, caracterizando decisão interlocutória, pelo que é recorrível mediante recurso de agravo de instrumento e não de apelação, cuja interposição, nesse caso, é considerada erro grosseiro. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1555814 PA 2019/0224494-9, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 30/03/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/04/2020)

Desse modo, tendo a parte
optado pela interposição de recurso manifestamente inadequado
, em desconformidade com expressa previsão legal, mostra-se inviável o conhecimento da insurgência.

Não altera essa conclusão o fato de o magistrado de primeiro grau ter atribuído ao pronunciamento a denominação de sentença. A definição do recurso cabível não decorre da nomenclatura empregada pelo julgador, mas da natureza jurídica do ato e de seus efeitos processuais. Assim, se o processo prossegue em relação aos demais litigantes, o pronunciamento que exclui apenas um deles possui natureza interlocutória, independentemente da classificação que lhe tenha sido conferida.

A observância da sistemática recursal estabelecida pelo legislador impõe a utilização do recurso expressamente previsto em lei. Em hipóteses como a dos autos, nas quais o art. 1.015, VII, do CPC prevê de forma inequívoca o cabimento de agravo de instrumento, não há espaço para a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, por inexistir dúvida objetiva quanto à via adequada de impugnação.

Dessarte, a interposição de apelação contra decisão que excluiu litisconsorte do polo passivo configura erro grosseiro, circunstância que impede o conhecimento do recurso. Reconhecida a inadequação da via recursal eleita, resta prejudicado o exame das questões de mérito suscitadas pelo recorrente, inclusive aquelas relativas à distribuição dos ônus sucumbenciais e aos honorários advocatícios.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
da apelação interposta por Dirceu Michalczeszen, por inadequação da via recursal, nos termos dos arts. 932, III, e 1.015, VII, do CPC.

Custas pelo apelante. Sem honorários recursais, ante a ausência de fixação da verba na origem e o não conhecimento do recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026